Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700480-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALZENIRA FERNANDES DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida, nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0712196-32.2023.8.07.0018, que tramita na 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente a impugnação do DF e homologou a planilha apresentada pela exequente. Em suas razões, de ID 54810037, sustenta o agravante que, no Processo n.o 32.159/97 (apelação n.o 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001), o acórdão em embargos de declaração decidiu ser devida a correção a partir de 28/06/09, em observância ao disposto na Lei 11.960/09. Nesse sentido, afirma que o acórdão foi proferido em 22 de fevereiro de 2017, portanto, data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 810 (RE 870947), ocorrido em 20 de setembro de 2017, e que o acórdão em embargos de declaração determinou a aplicação da Lei n.o 11.960/09 sem condicionar sua incidência ao futuro julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947). Com isso, aduz que não é cabível admitir que a atual posição do RE n.o 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada, e afirma que a prevalência da IPCA-e nesses casos viola frontalmente a segurança jurídica e coisa julgada formada. Afirma que se deve observar a força obrigatória da coisa julgada, o que significa nada mais do que observar o Tema Repetitivo no 905, do STJ. Reforça que, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF, conforme a posição da Corte Especial do c. STJ no EAREsp no 600.811/SP, sendo também a posição firmada pelo e. STF no julgamento do RE 730.462 (Tema 733). Defende a suspensão do curso do processo originário até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170/STF. Cita que a Rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000, proposta pelo SINDIRETA/DF, foi julgada improcedente para ratificar a utilização da taxa Referencial TR, não deixando margem para dúvidas de que a TR deve ser mantida como índice de correção até o advento da EC no 113/2021. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA-e como índice de correção monetária. Consequentemente, requer que se determine a aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial; e a aplicação da SELIC, a contar de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária (bis in idem) e de juros sobre juros (anatocismo). Ainda, liminarmente, pugna pela suspensão do feito, em razão do Tema 1170 do STF. No mérito, requer o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, a fim de determinar a fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material; e, posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC (sem anatocismo). Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema no 1170/STF, uma vez que, além de o Supremo Tribunal Federal não ter determinado a suspensão dos processos emtrâmite no território nacional, a irresignação sustentada pelo agravante refere-se ao suposto equívoco quanto ao índice de correção monetária utilizado na origem, e não sobre o indexador aplicado aos juros de mora. É o que se depreende de trecho da decisão do Ministro Nunes Marques do STF, no Tema no 1170, datada de 16/02/2023: “(...) No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5o, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Esse dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos.” (Com destaques) Assim, não há que se falar em suspensão do curso da demanda originária com fundamento no Tema Repetitivo no 1170 do STF. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Consoante relatado, o Distrito Federal pleiteia a manutenção/aplicação da TR como índice de correção monetária, ao argumento de que existe coisa julgada formada nos autos da ação originária. Como se sabe, a referida questão tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça, que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Destaque-se que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 03/03/2020. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. Há entendimento determinando que se mantenha a aplicação da TR no processo cujo título judicial previu essa forma de correção monetária, em observância à coisa julgada. Outras decisões entendem que a atualização monetária é matéria de ordem pública e deve ser aplicada irrestritamente a todos os casos, independentemente da época em que houve o trânsito em julgado do título judicial, se antes ou após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, considerando haver divergências quanto à questão relativa ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso concreto, até que seja analisada a questão pelo Colegiado, como forma a evitar eventual tumulto processual e refazimento dos cálculos, tendo em vista que o Juízo a quo já homologou a planilha de valores apresentada pela exequente, na qual aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária. Ante o exposto, nos termos do art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador